Tribunal: TJBA
Processo: 8026882-13.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026882-13.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PACTO PROJETO & OBRAS LTDA Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão desta Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, concedeu a segurança requerida pela empresa PACTO PROJETOS & OBRAS LTDA, anulando os efeitos da Portaria SAEB nº 430/2021, a qual declarou a inidoneidade da impetrante para contratar com a Administração Pública Estadual. O embargante aponta omissões no julgado quanto à aplicação do art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; à análise da Lei nº 14.133/2021; e à observância dos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade, isonomia e probidade administrativa. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos legais e constitucionais suscitados pelo Estado da Bahia, capazes de justificar a declaração de inidoneidade da empresa impetrante, bem como se os embargos seriam cabíveis com fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. O acórdão impugnado analisou expressamente os fundamentos jurídicos adotados pela autoridade coatora, inclusive quanto à vedação contida no art. 18, III e IV, da Lei Estadual nº 9.433/05, de conteúdo normativo similar ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93. 4. A ausência de menção literal ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93 não configura omissão, diante do enfrentamento substancial da matéria e da interpretação sistemática adotada. 5. A alegada omissão quanto à Lei nº 14.133/2021 não merece acolhimento, pois o diploma legal não foi arguido oportunamente no processo e não se aplica aos fatos anteriores à sua vigência. 6. Quanto aos princípios constitucionais invocados, o acórdão analisou a situação fática e normativa, concluindo pela ausência de violação, diante da participação societária mínima da servidora e da inexistência de provas de favorecimento ou exercício de gerência na empresa impetrante. 7. O embargante visa, na realidade, à rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 8. Para fins de prequestionamento, não se admite a interposição de embargos sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. A ausência de menção literal a dispositivo legal não configura omissão quando o acórdão realiza interpretação sistemática da norma aplicável." 2. "É incabível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração." 3. "A finalidade de prequestionamento não justifica a oposição de embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC." VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8026882-13.2021.8.05.0000, sendo Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargada PACTO PROJETO & OBRAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões ora esposadas. Sala de Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA